Tribunal: STF
Processo: ADI 7479
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 11, § 10, da Lei nº 2.578/12 do Estado do Tocantins. Acesso aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Restrição da participação feminina a 10% (dez por cento) das vagas. Violação do princípio da igualdade. Inexistência de legítimo critério legal de desequiparação. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos.



    1. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 



    2. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 



    3. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o Poder Legislativo erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos. 



    4. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade (i) do § 10 do art. 11 da Lei nº 2.578 do Estado do Tocantins, de 20 de abril de 2012 e (ii) da interpretação do art. 11 da Lei nº 2.578 do Estado do Tocantins, de 20 de abril de 2012, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos homens e daquela que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.



    5. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se a ela eficácia ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, resguardando-se os concursos já concluídos e atingindo apenas os certames em andamento e os futuros.